Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FATO GERADOR. TEMA 1.051/STJ. DATA DA SENTENÇA. OCORRÊNCIA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. MAJORAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVANTE. CRÉDITO CONCURSAL. PRECEDENTES. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, DO CPC). RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença extintiva do cumprimento de sentença, a qual entendeu ser o crédito buscado pelo credor de natureza concursal. 1.1. Em suas razões, a parte apelante pugna pela reforma da sentença para determinar a continuidade do feito quanto ao crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme valores apresentados na origem, considerando sua natureza extraconcursal, autônoma, alimentar e de prazo prescricional diferenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta consiste em aferir a natureza do crédito honorário perseguido nos autos (se concursal ou extraconcursal), analisando a possibilidade de continuidade do feito executivo exclusivamente em relação ao crédito referido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 49 da Lei no 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas) assim estabelece: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051).
4. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, tem-se que o fato gerador da obrigação ocorre com a sentença a qual fixa o referido crédito. 4.1. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ entende possuir a verba honorária natureza de crédito extraconcursal somente se arbitrada em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial. Veja-se: “[...] 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.841.960/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 13/4/2020).
5. No caso concreto, a sentença, proferida em 04/10/2017, arbitrou os honorários advocatícios a cargo do réu em 10% sobre o valor da condenação. Por sua vez, em 07/11/2017, a empresa executada moveu pedido de recuperação judicial, o qual foi distribuído para a 7a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO. Ainda, o acórdão o qual julgou a apelação interposta, datado de 30/05/2018, majorou os honorários de advogado para 12% (doze por cento) do valor da condenação. 5.1. Nada obstante a majoração dos honorários de sucumbência no julgamento da apelação (posteriormente ao pedido de recuperação), o crédito respectivo foi gerado pela sentença proferida em 04/10/2017 (antes do pedido recuperacional), a teor do que prescreve o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. 5.2. É a sentença, portanto, o fato gerador do crédito de honorários de sucumbência para efeito de submissão à recuperação judicial, conforme claros precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT destacados. Em outros termos, mesmo havendo alteração quanto aos honorários advocatícios, a sentença permanece como fato gerador do crédito respectivo, presente a diretriz consubstanciada na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.051. 5.3. Nessa linha, esclarecedor julgado desta Casa: “ "(.....) I. Crédito de honorários de sucumbência que tem como fato gerador sentença proferida antes do pedido de recuperação judicial está sujeito aos seus efeitos, na esteira do que dispõe o artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005. II. Mesmo que o valor dos honorários advocatícios seja modificado no julgamento da apelação, a sentença permanece como fato gerador do crédito respectivo. [...]” (Acórdão 2005230, 0750135-66.2024.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 22/07/2025). 5.4. Assim, não assiste razão à parte recorrente quanto à tese de não submissão dos honorários de sucumbências ao plano de recuperação judicial, tendo em vista a natureza concursal do crédito, cujo fato gerador (sentença) se deu antes do pedido recuperacional.
6. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Crédito de honorários de sucumbência que tem como fato gerador sentença proferida antes do pedido de recuperação judicial está sujeito aos seus efeitos, independente da alteração/majoração do valor dos honorários advocatícios no julgamento da apelação ocorrido após o pedido de recuperação, pois a sentença permanece como fato gerador do crédito respectivo.”

Dispositivos relevantes citados: art. 49 da Lei no 11.101/05.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051); STJ, REsp n. 1.841.960/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 13/4/2020; DFT, 07047892920238070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 04/07/2023; TJDFT, Acórdão 2005230, 0750135-66.2024.8.07.0000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 22/07/2025.